Tribunal: TJMT
Processo: 0009921-49.2015.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009921-49.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON ANTONIO SARTORIO - CPF: 039.790.931-40 (APELANTE), DAVID JOHNNY DA SILVA FORTES - CPF: 042.882.121-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – RECONHECIMENTO DO APELANTE EFETUADO PELA VÍTIMA
,
APREENSÃO DA COISA SUBTRAÍDA EM PODER DO RECORRENTE
,
LOGO APÓS A PRÁTICA DELITIVA
–

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em absolvição por ausências de provas quando a prática do crime de roubo está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza, corroborada pelas testemunhas inquiridas, pelo reconhecimento efetuado pela vítima e pela apreensão da coisa subtraída em poder do agente, logo após a prática delitiva.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Anderson Antônio Sartório
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 04
(quatro)
anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de roubo (art. 157, “
caput
”, CP).

Em suas razões de apelação, o recorrente, patrocinado pela douta Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, afirma que o conjunto probatório é frágil, indicando que, em juízo, apenas o ofendido foi ouvido e, ainda assim, seu depoimento apresenta controvérsias em relação aos fatos.

Pretende, assim, a absolvição por insuficiência probatória, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (id. 207591326).

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, pela douta Procuradora Ana Cristina
Bardusco
Silva, opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:

“Sentença penal condenatória – Réu condenado pela prática da conduta tipificada no artigo 157, “caput”, do Código Penal, a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto – Irresignação da Defesa: Requer a absolvição de
ANDERSON do crime de roubo – Não procede : Provas produzidas ao longo da instrução processual notadamente o reconhecimento por parte da vítima, acrescido da prisão em flagrante do APELANTE logo após a consumação do crime na posse do aparelho celular da vítima consolidam as provas de ser ANDERSON o autor do roubo apurado nos autos – Condenação que deve ser mantida – Pelo conhecimento do apelo e no mérito desprovimento do recurso.”
(id.
213487151).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES.

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação em que a defesa pretende a absolvição, apontando insuficiência de provas da prática do crime de roubo
imputado ao
recorrente.

Consta da denúncia a seguinte narrativa fática:

“No dia 19 de abril de
2015
, por volta das 23h30min, na Avenida Jornalista Alves de Oliveira, bairro Cidade Alta, nesta Capital, o denunciado ANDERSON, mediante grave ameaça simulando portar arma de fogo, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho celular e a quantia de R$ 4,00 (quatro reais), de propriedade do ofendido David Johnny da Silva Fortes.

Segundo consta dos autos, na data e hora dos fatos, a vítima se encontrava transitando pelo local quando o denunciado, em sua motocicleta, se aproximou e, simulando portar arma de fogo (
colocando a mão sob a camisa
) a abordou e determinou a entrega do seu aparelho celular.

Diante da grave ameaça, a vítima prontamente o atendeu entregando, inclusive, a quantia de R$ 4,00 (quatro reais).

Ato contínuo, o denunciado já na posse da res, empreendeu fuga.

Posteriormente, a Polícia foi acionada e de posse das informações realizou diligências, oportunidade em que logrou
êxito em localizar o denunciado nas proximidades do Círculo Militar.

Durante a abordagem, ao procederem busca pessoal,
encontraram em poder do denunciado o aparelho celular da vítima
.

Diante disso o denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia para providências.
A vítima reconheceu o denunciado como sendo o indivíduo que praticou o roubo contra sua pessoa, conforme termo de reconhecimento de fls. 07
.

Interrogado pelo Delegado de Polícia o denunciado manifestou o desejo de permanecer calado e manifestar somente em juízo.
”

A tese absolutória não comporta provimento.

Com efeito, a materialidade delitiva resta plenamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Exibição e Apreensão, bem como pelos depoimentos da vítima e testemunhas.

Do mesmo modo, a autoria delitiva resta comprovada de forma segura pelo depoimento da vítima, em juízo e em sede inquisitiva, confirmado pela versão apresentada em sede administrativa pelos policiais militares que prenderam o recorrente em flagrante, na posse da
res furtiva
.

Durante o inquérito, tais policiais forneceram os seguintes relatos:

“QUE a GU da
Vtr
8030 em rondas pela Av. Miguel Sutil, fora acionada pela vítima David, o qual relata ter sido
abordado por um homem numa motocicleta, onde este o subtraiu alguns pertences, sendo que o suspeito estaria sem camisa: QUE a GU deslocou-se em rondas na av. Miguel Sutil quando avistou nas proximidades do c
í
rculo militar um homem sentado na motocicleta Honda, CG FAN preta, placa NTZ-8470, vestindo de um colete de moto taxi, que fora reatado abordagem onde fora encontrado no bolso do suspeito 01 (um) celular BLU branco, com diversas fotografias da vítima; QUE com apoio da
vtr
4410, a vítima fora encaminhada ao local em que a GU realizou abordagem, onde de imediato a vítima reconheceu o suspeito e seu aparelho celular;”
(
Sic.
João Paulo Moura de Arruda)

(QUE ratifica na integra a declaração do condutor); QUE a GU da
Vtr
8030 em rondas pela Av. Miguel Sutil, fora acionada pela vítima David, o qual relata ter sido abordado por um homem numa motocicleta, onde este o subtraiu alguns pertences, sendo que o suspeito estaria sem camisa;

QUE a GU deslocou-se em rondas na av. Miguel Sutil quando avistou nas proximidades do c
í
rculo militar um homem sentado na motocicleta Honda, CG FAN preta, placa NTZ-8470, vestindo de um colete de moto taxi, que fora realizado abordagem onde fora encontrado no bolso do suspeito 01
(
um) celular BLU branco, com diversas fotografias da v
í
tima; QUE com apoio da
vtr
4410, a vítima fora encaminhada ao local em que a GU realizou abordagem, onde de imediato a v
í
tima reconheceu o suspeito e seu aparelho celular;”
(
Sic.
Oacy
da Silva Taques Neto)

Ainda no inquérito, o ofendido descreveu o crime sofrido:

“QUE na data de ontem, por volta das 23h3Omin, estava caminhando pela Avenida Jornalista Alves de Oliveira, Bairro Cidade Alta, com destino a sua residência, quando foi parado por um homem que desceu da motocicleta apontando estar com arma de fogo. Que o criminoso
tomou-lhe
um aparelho celular e a quantia de R$ 4,00 (quatro reais), evadindo-se em seguida do local indo em direção bairro Verdão. QUE o declarante correu até a Avenida Miguel Sutil e solicitou o apoio de uma guarnição PM que ali se encontrava. Que os policiais conseguiram localizar e deter o criminoso na Avenida Miguel Sutil, além de recuperar o seu aparelho celular e a quantia de R$ 2, 50. QUE a vítima reconhece o suspeito ANDERSON ANTONIO SARTORIO como o Autor do roubo ocorrido. QUE o seu aparelho celular vale aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos reais).”

Ainda, consta do inquérito policial
o termo de reconhecimento, em que a vítima reconheceu o recorrente entre outros que com ele guardavam semelhança.

Ouvido em juízo, novamente, já
em 04/10/2022,
mais de sete anos depois do fato
, o ofendido relatou o seguinte:

“Vítima: Como se passou muito tempo, eu não me lembro muita coisa do ocorrido né, mas sim, foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu estava indo
pra
casa da minha tia, né, no caso, aí ele encostou de moto e simulou uma arma na cintura, e pediu o aparelho celular, aí eu entreguei o aparelho celular, ele saiu com a moto e eu saí correndo atrás,
pra
ver
pra
que lado ele ia, e nessa hora ia passando uma viatura da PM na avenida, aí eu falei
pra

eles o que tinha acontecido e eles
capturaram ele
lá na rotatória do C
í
rculo Militar.

Promotora: E era ele mesmo?

Vítima: Sim!

Promotora: E o celular, o senhor recuperou né?

Vítima: Sim, recuperei.

Promotora: O dinheiro não?

Vítima: Não, o dinheiro não.

(...)

Defensor: e essa pessoa estava trajada com qual roupa?

Vítima: Se não me engano, ele
tava
com um colete de mototáxi, se não me engano, eu lembro muito vagamente dos detalhes, mas
se não
em engano ele
tava
com um colete de mototáxi.

Defensor: E estava com capacete, ou com o rosto limpo?

Vítima:
Tava
de capacete, no momento que ele me abordou ele
tava
de capacete.

Defensor: E o senhor
reconheceu ele
por qual característica?

Vítima: Então, quando a polícia conseguiu pegar ele, quando os policiais
pegaram ele
, eu reconheci pela moto e pelo celular meu que estava com ele no momento né.

Defensor:
Tá
, foi pela moto e pelo celular, mas pela pessoa o senhor não conseguiu reconhecer?

Vítima: Assim, foi
mais
pela moto,
a fisionomia, como que eu posso dizer,

o corpo assim parecia com o dele
, só que eu conheci
mais por causa da moto em questão (...).” (
Sic.
Transcrição e grifos nossos).

O recorrente, em sede inquisitiva, manifestou o desejo de falar
,
apenas
,
em juízo. Em juízo, foi decretada sua revelia, por ter se mudado de endereço sem informar o paradeiro nos autos, não sendo ouvido.

Ora, delineado o quadro probatório, mostra-se impositiva a conclusão pelo acerto da sentença condenatória, não restando qualquer dúvida fundada acerca da autoria delitiva.

Como visto, logo após sofrer o crime, o ofendido
visualizou a direção em que o agente empreendeu fuga,
momento em que encontrou
uma viatura da polícia miliar, tendo relatado
aos policiais
o ocorrido e fornecido a descrição do suspeito.

Assim, logo após a prática do crime, o recorrente foi preso em poder do celular da vítima, nas proximidades do local do delito, sendo prontamente reconhecido, inclusive mediante a formalização de termo de reconhecimento.

Toda essa dinâmica foi confirmada pelos policiais
,
em sede inquisitiva, a despeito da impossibilidade de serem ouvidos em juízo.

A vítima, mesmo passados mais de sete anos do fato, lembrou-se do fato em sua parte mais importante, confirmando que a polícia encontrou o recorrente, logo após a prática do crime, nas proximidades, em poder de seu aparelho celular.

Confirmou
,
ainda
,
que reconheceu prontamente o apelante, e que, naquela oportunidade, recuperou seu telefone.

Indagado pelo Defensor Público, pontuou que o apelante estava de capacete ao cometer o delito, mas que o reconheceu pela
moto, pelo celular, bem como pela
fisionomia e
compleição física, ponto omitido pela defesa na transcrição parcial do depoimento.

Ora, em nenhum momento a vítima esboçou qualquer dúvida de que estava diante do assaltante que lhe subtraiu o telefone celular e foi capturado, ato contínuo, em poder do aparelho, na mesma moto, tratando-se da mesma pessoa, o que constatou também pela
compleição física
e fisionomia
!

Portanto,
a despeito do uso de capacete, evidente que o reconhecimento é absolutamente válido, não se tratando o uso de capacete, máscara ou capuz
,
de causa de
in
impu
tabilidade
,
quando o reconhecimento puder ser feito por outras características
e circunstâncias.

Nessa ordem de ideias, as
questões
levantadas pela defesa, inclusive
,
mediante omissão de fato relevante na transcrição do depoimento da vítima,
não surtem o efeito de ocasionar dúvida sobre a autoria delitiva, plenamente demonstrada nos autos.

Realmente, a jurisprudência vem entendendo que, em delitos dessa natureza, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de elevado valor probatório, servindo de fundamento à condenação, especialmente se confirmada por outros elementos probatórios, como
no
caso.

A propósito, trago relevante julgado deste Tribunal Estadual,
in
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO DO APELANTE, CORROBORADO POR
OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. PALAVRAS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. 2. RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações extrajudiciais e judiciais da vítima; pelos depoimentos em juízo das testemunhas; bem como pelo reconhecimento do apelante pela vítima, que é válido para embasar a condenação, tendo em vista a existência de outros elementos probatórios no mesmo sentido.

2. Recurso desprovido.

(N.U 0007635-30.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 16/05/2024)

Além disso, anoto que o acusado, preso em flagrante em poder do telefone roubado, não se prestou
nem mesmo
a
tentar
explicar a origem do bem, o que também não fez em juízo, não se desincumbindo do ônus de comprovar
algum
motivo plausível para estar na posse da
res

de propriedade da vítima.

Em situações tais
, a jurisprudência indica a possibilidade de inversão do ônus probatório
:

RECURSO DE APELAÇÃO – ART. 157, C/C O ART. 71 DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE EM
PARTE – FRAGILIDADE DAS PROVAS QUANTO AO ROUBO DO DINHEIRO – RESPONSABILIDADE NA SUBTRAÇÃO DO CELULAR ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO RÉU – AGENTE IDENTIFICADO PELA VÍTIMA POUCO DEPOIS DE COMETER O CRIME – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ARGUMENTOS DEFENSIVOS INCAPAZES DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA ­­– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A fragilidade das provas produzidas impõe a absolvição do réu.

Descabe falar em absolvição quando o conjunto probatório demonstra que o agente subtraiu o celular da vítima, na forma narrada na denúncia.

“A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus
probandi
, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração” (TJ/MT, N.U 1018414-69.2021.8.11.0015).

A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não isenta o agente da responsabilização penal.

Não incidem as regras do art. 226 do Código de Processo Penal, quando a vítima aponta o réu para os policiais ainda no local dos fatos.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

(N.U 1003211-15.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024,
Publicado
no DJE 18/02/2024)

Por fim, ressalto que as divergências entre os depoimentos prestados pela vítima, no inquérito e em juízo, além de diminutas, mostram-se insignificantes, sobretudo diante do longo tempo decorrido entre eles, mais de sete anos.

Seja como for, a vítima foi enfática em relações aos fatos principais, notadamente em relação ao reconhecimento do apelante.

Em casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem entendido que:

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER (ART. 147 C/C 61, II, F, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA – TESE INSUBSISTENTE – COMPROVAÇÃO PELAS DECLARAÇÕES DA OFENDIDA RATIFICADAS PELA PROVA DOCUMENTAL – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

Não há que se cogitar de absolvição quanto à Ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após o crime, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma
clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave, proferida pelo Apelante.

Ademais, é inegável que o decurso do tempo atua negativamente na memória da vítima, que poderá apresentar, em suas declarações, divergências sobre a dinâmica fática com que o crime aconteceu. Havendo, em seus depoimentos, coesão quanto aos pontos centrais da questão (espécie de ameaça e autoria) impossível deixar de reconhecer a incidência de provas válidas para sustentar um édito condenatório.

(N.U 0000342-31.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020,
Publicado
no DJE 06/12/2020)

Assim, restam comprovadas, para além de dúvidas razoáveis, a materialidade e autoria do crime, não prosperando a tese absolutória.

Logo, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação de
Anderson Antônio Sartório, mantendo a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024